Tribunal: TJDFT
Processo: 0734985-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 789, CAPUT, DO CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO CENTRAL EM BUSCA DE COTAS DE CONSÓRCIO DA DEVEDORA. EFETIVO VALOR PECUNIÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. ART. 835, XIII, DO CPC. COOPERAÇÃO NA BUSCA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E SUA EFETIVIDADE (ART. 6o DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o artigo 789, caput, do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
2. No caso, é inegável que as cotas de consórcio possuem efetivo valor pecuniário, de forma a ser perfeitamente possível sua penhora para o cumprimento de obrigações pelo executado. Ressalta-se que, muito embora não estejam as cotas de consórcio explicitamente descritas no rol de ordem preferencial de penhora do art. 835 do CPC, estas podem ser classificadas como outros direitos, com previsão expressa no inciso XIII daquele artigo.
3. Por fim, o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência ao credor e efetividade ao processo.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.